Tribunal: TJMT
Processo: 1021224-75.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021224-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MARILENE DA SILVA BATISTA - CPF: 053.020.584-05 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), MARILENE DA SILVA BATISTA - CPF: 053.020.584-05 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE CONSUMIDORA E DESPROVEU O DA OPERADORA DE TELEFONIA..

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE TELAS “PRINT” – UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 362 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE CONSUMIDORA – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA OPERADORA DE TELEFONIA.

Nos termos da Súmula n. 54, incidem juros de mora desde o evento danoso, quando inexistente prova de relação contratual.

À luz da Súmula n. 362 do STJ, a correção monetária deve ser computada desde o arbitramento.

O ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. Não se considera prova idônea de contratação os “prints” de tela do sistema da própria empresa de telefonia, eis que são unilaterais e, portanto, não se prestam a demonstrar de forma cabal a prestação dos serviços.

A negativação indevida do consumidor nos Cadastros de Proteção ao Crédito configura dano moral “in re ipsa”. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
OI S/A e MARILENE DA SILVA BATISTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência c/c Indenização por Danos Morais n. 1021224-75.2017.8.11.0041 – ajuizada por
APARECIDA DE FÁTIMA FERREIRA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, bem como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. A sentença, ainda, CONDENOU a demandada ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais)

Em síntese, a Apelante Marilene busca a majoração do valor fixado a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e também que os juros de mora sejam fixados a partir da citação, nos termos do artigo 398 do Código Civil e Súmula n. 54 do STJ.

Defende também que a correção monetária também deve incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula n. 43 do STJ.

Por fim, pede a majoração dos honorários em 20% sobre o valor da condenação.

Pede o provimento do recurso.

Por sua vez, a empresa OI S/A defende a reforma da sentença, alegando a inexistência de ato ilícito – e exercício regular do direito para a negativação nos órgãos de proteção ao crédito; por conseguinte, é inexistente o dever de indenizar.

Aduz que a Apelada possuía contrato firmado com a Apelante para prestação de serviços, o qual foi cancelado por inadimplemento.

Argumenta que inexistiu dano moral, mas sim mero aborrecimento inerente ao cotidiano moderno.

Alega que o valor fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional e não razoável, acarretando o enriquecimento sem causa.

Defende que os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do arbitramento.

Prequestiona o disposto no artigo 5o, X, da Constituição Federal, bem como os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil, além do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

As contrarrazões foram ofertadas por MARILENE DA SILVA BATISTA, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- RECURSO INTERPOSTO POR MARILENE DA SILVA BATISTA.

Os pontos a serem dirimidos são os seguintes:

- pedido de majoração do valor fixado a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e também que os juros de mora sejam fixados a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e Súmula n. 54 do STJ.

- pedido de incidência de correção monetária a partir do evento danoso, conforme a Súmula n. 43 do STJ.

- pedido de fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da condenação.

Primeiramente, tenho que o valor fixado a título de danos morais é condizente com a demanda, e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além e observar o critério pedagógico da condenação, não se mostrando pertinente a majoração para o valor requerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que concerne aos juros, posiciono-me pelo acolhimento da pretensão de que eles incidam a partir do evento danoso, uma vez que não ficou demonstrada a relação contratual. Em sendo assim, aplica-se o teor da Súmula n. 54 do STJ

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA – FRAUDE – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA – RISCO ÍNSITO AO SERVIÇO DE TELEFONIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caracteriza a responsabilidade civil da Companhia telefônica a contratação fraudulenta que gera prejuízo ao consumidor, na medida em que a fornecedora de serviço responde objetivamente pelo risco administrativo ínsito à execução do serviço que oferta à sociedade. 2. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3a Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 4. Na indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Inteligência da Súmula no 54 do STJ. (N.U 1006353-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Todavia, no tocante à correção monetária, comungo com o posicionamento adotado na sentença – de que seja computado desde o arbitramento, ou seja, a sentença, à luz da Súmula n. 362 do STJ.

A esse respeito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - INTEGRAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. I - Verificada omissão, no acórdão, quanto à incidência da correção monetária e juros de mora sobrea a indenização por danos morais conferida no acórdão, o vício deve ser sanado pela via dos embargos de declaração. II - A correção monetária constitui a recomposição do valor nominal da moeda ante a perda inflacionária decorrente do transcurso do tempo, de modo que deve incidir a partir do arbitramento da indenização, nos termos da Sumula 362 do STJ. III - A Súmula 54 do STJ dispõe que em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.20.042637-7/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)”
.

Por fim, no que diz respeito à condenação por honorários de sucumbência em 20% do valor da condenação, manifesto-me acerca da viabilidade da condenação imposta na sentença, que fixou a verba, equitativamente, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em sendo assim, vê-se que a sentença deve ser reformada em parte, no sentido de que incida juros de mora, desde o evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

- RECURSO INTERPOSTO POR OI S/A.

O
art. 14 do CDC, porém, assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Os autos nos informam que o nome da Autora/Apelada foi inserido indevidamente no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito por determinação da requerida, em razão de inadimplemento contratual.

Anote-se que a empresa apelante não juntou aos autos elementos que pudessem comprovar o serviço contratado e sua realização,
limitando-se a colacionar ao feito,
telas oriundas do sistema da empresa, que são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação (STJ AREsp 439153/RS).

Diante disso, hei por bem aquiescer com os termos da sentença, eis que, certamente, a empresa Apelante possui condições de trazer aos autos prova efetiva, documental palpável acerca do negócio firmado,

Dispõe o art. 373 do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, a insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais, não prospera, não sendo suficientes as alegações de existência do negócio firmado, eis que não há comprovação idônea de tais alegações. Assim sendo, sua irresignação não merece guarida, visto que expôs a autora, ora apelada, de forma indevida, inserindo seu nome no rol de maus pagadores, e sem justificativa plausível, o que, por si só, diante da ilicitude, configura dano moral “in re ipsa”.

Este e. Tribunal já decidiu que a fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, mostra-se
razoável, dentro dos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Desse modo não há falar em exercício regular de direito de negativação da Autora/Apelada, bem como em ausência do dever de indenizar, uma vez que o ato ilícito ficou caracterizado, ante a não comprovação da prática de ato lícito, dando ensejo à indenização por danos morais, eis que o nome da Autora/Apelada foi lançado indevidamente no Cadastro de Inadimplentes.

Ademais, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante.

Diante do exposto, DESPROVEJO o recurso interposto por OI S/A

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11, do CPC, majoro a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020